Tribunal: TJSP
Processo: 1131490-03.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. - JUÍZO DA FALÊNCIA QUE AVOCOU OS FEITOS DESTA NATUREZA PARA SI - COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL - PRECEDENTES - PREVENÇÃO DA C. 2a CÂMARA RESERVADA DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. - JUÍZO DA FALÊNCIA QUE AVOCOU OS FEITOS DESTA NATUREZA PARA SI - COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL - PRECEDENTES - PREVENÇÃO DA C. 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DA APELAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000776324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1131490-03.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante LAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EIRELI, são embargados MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA, FIDALGA INCORPORACAO SPE
LTDA, DANIELA HARARI MONACO, GUILHERME HARARI MONACO,
HELOISA HARARI MONACO, MAURICIO ANTONIO MONACO e PAULO
EDUARDO NORI MORTARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Acolheram
os
embargos, com determinação. V. U. , de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1131490-03.2015.8.26.0100/50000
Embargante: Lab Empreendimentos Imobiliários Eireli
Embargdos: Massa Falida de Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda,
Fidalga Incorporacao Spe Ltda, Daniela Harari Monaco, Guilherme Harari
Monaco, Heloisa Harari Monaco, Mauricio Antonio Monaco e paulo eduardo nori
mortari
(Voto no 26.099)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMPRA E
VENDA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA DA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. - JUÍZO DA
FALÊNCIA
QUE
AVOCOU
OS
FEITOS
DESTA
NATUREZA PARA SI - COMPETÊNCIA RECURSAL
DAS
CÂMARAS
RESERVADAS
DE
DIREITO
EMPRESARIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA
RESOLUÇÃO
623/2013
DESTE
E.
TRIBUNAL
-
PRECEDENTES - PREVENÇÃO DA C. 2a CÂMARA
RESERVADA
DE
DIREITO
EMPRESARIAL

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO DA APELAÇÃO
Cuida-se de embargos de declaração opostos com a
finalidade de modificar o r. pronunciamento de fls.
1.947/1.948 dos autos principais, diante da existência de
premissa equivocada que, segundo a embargante, redundou
em decisão para si desfavorável.
Sustenta que em razão dos diversos pedidos de
adjudicação compulsória direcionados às empresas do Grupo
Atlântica, o i. Juízo falimentar, à época da recuperação
judicial, determinou a formação de um incidente para cada
empreendimento, ficando a unidade 83 do Empreendimento
Fidalga, objeto da presente ação, autuado sob o no
0065054-11.2017.8.26.0100 e avocando a competência para
julgamento daquelas demandas com a vinda das ações
adjudicatórias individuais envolvendo o empreendimento,
razão pela qual é competente a 2a Câmara Reservada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Direito Empresarial para o julgamento do recurso de
apelação interposto.
Contrarrazões às fls. 09/14 e 46/49.
Por fim, a embargante não manifestou oposição ao
julgamento virtual deste recurso.
É o relatório.
1.-
Os embargos merecem acolhida.
Em que pese a prevenção gerada pelo julgamento do AI
no 2002458-97.2016.8.26.0000 por esta C. 8a Câmara de
Direito Privado, verifica-se haver competência absoluta,
em razão da matéria, da 2a Câmara de Direito Empresarial
para julgamento do recurso de apelação.
E isso porque, na hipótese, o autor ajuizou ação
pretendendo a condenação dos réus na obrigação de fazer
consistente na outorga da escritura de compra e venda da
fração ideal do imóvel adquirido da Construtora e
Incorporadora
Atlântica
Ltda.,
referente
à
unidade
localizada no empreendimento da Rua Fidalga, no 330/340.
Como é fato notório, fora decretada a falência da
Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda., tendo sido
avocado pelo Juízo da falência todos os atos que visem à
regularização de empreendimentos, adjudicação e/ou outorga de escrituras sobre unidades autônomas comercializadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Por essa razão, a matéria aqui discutida insere-se
na competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, nos termos do art. 6o, da Resolução no.
623/13 deste E. Tribunal, que prevê: “Além das Câmaras
referidas, funcionarão na Seção de Direito Privado a 1a e
a 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que
formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, com competência, excluídos os feitos de
natureza penal, para julgar os recursos e ações
originárias relativos a falência, recuperação judicial e
extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos
pelo juízo universal, envolvendo a Lei n. 11.101/05, bem
como as ações principais, acessórias e conexas, relativas
à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código
Civil (arts. 966 e 1.195) e na Lei n. 6.404/1976
(Sociedades
Anônimas),
as
que
envolvam
propriedade
industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente
na Lei n. 9.279/19962, e franquia (Lei n. 8.955/1994)”.
Nesse sentido, nos autos do Conflito de Competência
sob o no 0024173-64.2018.8.26.0000, na qual figurou como
suscitante a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial e
suscitada a 5a Câmara de Direito Privado, por votação
unânime, houve reconhecimento da competência da Câmara
suscitante para processar e julgar o apelo envolvendo o
empreendimento da SPE Fidalga Incorporação Spe Ltda e
Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda.: “CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação na qual se
pleiteia
a
adjudicação
compulsória
de
unidades
imobiliárias do Empreendimento Fidalga
Imóvel que
pertence à Fidalga Incorporações SPE Ltda., não falida,
mas pertencente ao mesmo grupo econômico de Atlântica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
essa sim falida Anterior Agravo de instrumento em face
da decisão que avocou a competência ao Juízo universal
julgado improcedente, afirmando a competência do Juízo
falimentar para o julgamento das adjudicações relativas à
Fidalga Incorporadora SPE Ltda. Ação aqui em discussão
tanto em face de Fidalga Incorporadora SPE Ltda., quanto
de Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda. Conflito
procedente, para reconhecer a competência da Egrégia 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial” (TJSP, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, Conflito de
Competência Cível 0024173-64.2018.8.26.0000, rel. Des.
Percival Nogueira, j. 27.07.2018).
Em outra oportunidade, a 7a Câm. de Dir. Priv. assim
também decidiu: “Apelação. Venda e compra de imóvel.
Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e
morais.
Declaração
de
falência
da
Construtora
e
incorporadora Atlântica Ltda. Competência recursal das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Exegese do
art. 6o, caput e § 2o, da Resolução no. 623/2013 deste E.
Tribunal. Precedentes que reconhecem a prevenção da C. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial com relação à
falência do Grupo Atlântica. Recurso não conhecido, com
determinação
de
redistribuição”
(TJSP,
Ap.
1005495-43.2016.8.26.0100, rel. Des. Rômolo Russo, j.
05.06.2019).
Por essas razões, é caso de se acolher os embargos
de declaração, em razão da contradição verificada, para
reconhecer a incompetência desta Subseção para conhecer
da matéria versada na apelação e determinar sua
redistribuição para a 2a Câmara Reservada de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Empresarial deste E. Tribunal.
2.- CONCLUSÃO - Daí o acolhimento dos embargos de
declaração, com determinação.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica